Tribunal: TJES
Processo: 5001241-63.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-63.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TUNAY SOUZA OLIVEIRA ALCANTARA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM REQUERIMENTO DAS PARTES.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos de ação de complementação de indenização por danos oriundos do rompimento da barragem de Mariana, ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, homologou transação extrajudicial firmada entre o autor e a Fundação Renova, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois a homologação da transação não foi requerida pelas partes, além de o acordo firmado anteriormente não abranger a complementação da indenização pleiteada na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na sentença que homologou transação extrajudicial sem requerimento das partes, em afronta aos princípios da adstrição e da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação de acordo sem requerimento das partes configura
error in procedendo
, pois viola o princípio da adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, que limitam a atividade jurisdicional ao que foi pleiteado pelas partes.

4. O termo de acordo firmado entre o apelante e a Fundação Renova, utilizado como fundamento para a extinção do feito, foi celebrado três anos antes do ajuizamento da ação e juntado aos autos apenas como prova documental, não representando transação homologável para fins de resolução da lide.

5. A solução consensual dos conflitos deve ser incentivada (art. 3º, §2º, do CPC), mas não pode ser imposta pelo juízo sem anuência das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de transação extrajudicial sem requerimento das partes viola os princípios da adstrição e da demanda, configurando
error in procedendo
e ensejando a nulidade da sentença.

2. A mera juntada de termo de acordo aos autos como prova documental não autoriza sua homologação como meio de resolução da lide, salvo expresso consentimento das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, §2º; 141; 347 e seguintes; 487, III; 492; e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000613-92.2021.8.08.0003, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
TUNAY SOUZA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos da ação de complementação de indenização recebida por danos oriundos do rompimento de barragem de Mariana, ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, homologou transação extrajudicial firmada junto à Fundação RENOVA, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, "b", do CPC.

Em suas razões (id. 7576330), o apelante requer a cassação da r. sentença, aduzindo, para tanto, que (i) no dia 25/11/2019, assinou acordo com a Fundação RENOVA referente ao Programa de Indenização Mediada, recebendo indenização pelas perdas e danos de equipamento de pesca, danos morais e lucros cessantes na categoria “pescador não regularizado”; (ii) na reunião em que foi firmado o acordo, consignou-se que “com o Registro Geral de Pesca em mãos, o atingido poderá posteriormente buscar atendimento junto ao CIM, a fim de receber eventual complementação de indenização”; (iii) o autor obteve mudança de categoria para "pescador profissional”, todavia, não lhe foi garantida a complementação de indenização, em que pese requerimento administrativo; (iv) o objeto da demanda é a complementação de indenização, de modo que o acordo firmado antes da propositura da ação não lhe cerceia o interesse de agir; (v) incorre em
error in procedendo
o Juízo
a quo
ao homologar acordo sem pedido das partes.

Pois bem. Após acurado exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque, em primeiro lugar, consubstancia
error in procedendo
a homologação de acordo sem que as partes tenham requerido tal providência como forma de resolução meritória da controvérsia, violando a r. sentença o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da adstrição da atividade jurisdicional aos pedidos das partes.

Como se vê do id. 7576284, a suposta transação homologada na instância primeva consiste em termo de acordo de indenização pelos impactos do rompimento da barragem na atividade pesqueira comercial não regularizada exercida pelo apelante, firmado em 2019, isto é, 3 anos antes do ajuizamento da ação, sendo que tal documento acompanha a exordial como prova documental a respeito dos fatos constitutivos do direito.

Assim, embora se deva propalar a solução consensual dos conflitos (art. 3º, §2º, do CPC), fato é que, na hipótese dos autos, as partes não elegeram tal acordo como instrumento de resolução da lide.

Daí se concluir que incorreu o Juízo a quo em
error in procedendo
, a acarretar a nulidade do ato judicial objurgado, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, em caso similar, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO REQUERIDA PELAS PARTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a apelante contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, homologou transação firmada entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 2.
Consubstancia
error in procedendo
a homologação de acordo sem que as partes tenham requerido tal providência como forma de resolução meritória da controvérsia, violando o princípio da adstrição previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, que limita a atividade jurisdicional aos pedidos formulados pelas partes
. 3. No caso, o acordo juntado aos autos após a contestação foi pactuado apenas para “formalizar termo de ajustamento de forma e condição de uso” do imóvel objeto da demanda, não guardando relação com o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico (objeto do vertente feito). 4.
Ainda que se valorize a solução consensual dos conflitos, a ausência de pedido expresso de homologação e a oposição da parte apelante à incorporação do acordo ao feito tornam a sentença nula por dar desfecho diverso ao requerido pelas partes
. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Data: 04/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000613-92.2021.8.08.0003, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, e tendo em vista a necessidade de se oportunizar ao autor o direito à réplica, bem como às partes litigantes o requerimento de produção de prova a respeito dos fatos constitutivos e impeditivos do direito vindicado pelo autor (arts. 347 e ss, do CPC), a r. sentença merece ser cassada, sendo inaplicável a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

Destaque-se não se poder cogitar de falta de interesse recursal, na medida em que pretende o apelante a anulação de sentença que lhe é desfavorável, aduzindo, ademais, que o acordo firmado não toca no objeto da demanda de origem, uma vez que pretende a complementação da indenização firmada no referido acordo.

A narrativa autoral-recursal parece encontrar respaldo nos autos, uma vez que a ata da reunião em que firmado o acordo consigna, textualmente, que “com o registro geral de pesca em mãos, o atingido poderá posteriormente buscar atendimento junto ao CIM, a fim de receber eventual complementação de indenização” (id. 7576232).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por TUNAY SOUZA OLIVEIRA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando-se o retorno do feito à origem para processamento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)